Tribunal: STF
Processo: ARE 1566407
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. EXCLUSÃO DAS PROVAS. ART. 386, INC. II, DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. O Ministério Público denunciou a ré pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), sob a acusação de ter sido flagrada com 77 pinos de cocaína e 48 porções de maconha. 
1.2. A denúncia foi recebida, e após a instrução do processo, a ré foi absolvida em sentença de 1º grau, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP, pela inexistência de prova válida da autoria delitiva, uma vez que a busca pessoal realizada foi considerada ilegal. 
1.3. Inconformado, o Ministério Público apelou, pleiteando a condenação da ré com base nas provas da apreensão das drogas. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi legal, à luz do art. 244 do CPP; (ii) verificar se, sendo a busca pessoal declarada nula, a prova obtida seria válida para embasar a condenação da ré. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão de primeira instância, ao absolver a ré, foi fundamentada na ilicitude da prova obtida durante a busca pessoal. O ponto central da controvérsia é se havia ou não fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), para a realização da busca que resultou na apreensão das drogas. A jurisprudência estabelece que a busca pessoal só é permitida quando há elementos concretos que justifiquem a suspeita de que a pessoa possa estar ocultando objetos ilícitos, o que não ficou demonstrado no caso em análise. 
3.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a fundada suspeita não pode se basear em fatores subjetivos ou genéricos, como estar em um "local de tráfico" ou demonstrar nervosismo ao avistar policiais. Esses comportamentos, isoladamente, não constituem indícios suficientes para justificar a violação da intimidade do cidadão por meio de uma busca. É necessário que a suspeita seja fundada em elementos objetivos, como comportamentos claramente indicativos de atividade criminosa ou informações concretas prévias sobre o envolvimento do indivíduo em atos ilícitos. 
3.3. No presente caso, a abordagem ocorreu sem que houvesse qualquer denúncia específica contra a ré ou a existência de uma investigação em andamento que indicasse sua participação no tráfico de drogas. A própria narrativa dos policiais é contraditória quanto à forma e ao momento em que a ré foi abordada, o que reforça a ausência de uma fundada suspeita concreta e objetiva. Além disso, a ação da ré de correr ao avistar os policiais, sem qualquer outro indício relevante, não é suficiente para justificar a busca, conforme precedentes consolidados do STF e STJ 
3.4. A busca pessoal deve ser considerada uma medida invasiva e excepcional, que só pode ser realizada com a devida observância dos direitos e garantias constitucionais. A falta de uma justificativa adequada para a realização da busca no caso da ré configura uma violação ao princípio do devido processo legal e às garantias fundamentais previstas no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que proíbe o uso de provas obtidas por meios ilícitos. 
3.5. Com a exclusão da prova obtida de forma ilícita (as drogas encontradas na pochete dispensada pela ré), resta prejudicada a acusação, uma vez que todo o suporte probatório da denúncia estava fundamentado nessa apreensão. Sem essa prova, não há elementos suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual a sentença absolutória foi proferida com base no art. 386, inc. II, do CPP, que trata da ausência de prova da existência do fato. 
3.6. O pleito do Ministério Público para reformar a sentença absolutória não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que, conforme reconhecido pela sentença, a prova crucial para a condenação foi declarada ilícita, tornando-se imprestável para justificar a condenação. Como as demais circunstâncias não oferecem qualquer indício concreto da prática delitiva pela ré, a absolvição deve ser mantida. 
3.7. A atuação policial deve observar estritamente os limites constitucionais e legais, especialmente quando envolve a restrição de direitos fundamentais como a intimidade e a liberdade individual. O reconhecimento da nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita é essencial para preservar a legalidade e a justiça no processo penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1. Apelação do Ministério Público desprovida. Manutenção da absolvição da ré. Tese de julgamento: “A ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal acarreta a nulidade da prova obtida e, consequentemente, a absolvição do acusado, por inexistência de prova válida da autoria delitiva”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 244 e art. 386, inc. II; Constituição Federal, art. 5º, inc. LVI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 81305, Relator: Min. Ilmar Galvão; STJ, AgRg no HC 841.479/SP, Relator: Min. Teodoro Silva Santos. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 273, p. 8-9)

2. Embargos de declaração opostos não foram acolhidos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDADA SUSPEITA QUE AUTORIZARIA ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA PESSOAL. DECISÃO FUNDAMENTADA E SEM VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESACOLHIDOS.” (e-doc. 288, p. 4)

4. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 5º, inc. X, e 144, §5º, da Constituição da República. Sustenta ter sido demonstrada fundada suspeita para a abordagem, apontando que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado, em local conhecido pelo habitual comércio ilícito de entorpecentes, portando uma pochete e que, ao avistar os policiais, tentou dispensar o material ilícito, momento em que foi abordado e, em revista pessoal, encontrado consigo 80 gramas de cocaína, 50 gramas de maconha, já fracionadas e acondicionadas para venda e a quantia de R$ 112,00 (e-doc. 295).

4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência das súmulas nos 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, porquanto os “dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração.” (e-doc. 303).

5. Neste agravo, a parte agravante argumenta que a matéria foi amplamente debatida no acórdão recorrido, denotando interpretação equivocada dos arts. 5º, inc. X e 144, §5º, da CFRB. Afirma que o Tribunal de Justiça adotou “equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e do artigo 144, §5º, ambos da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo”. 

6. Afirma terem sido opostos embargos de declaração justamente para sanar omissão da Corte Estadual que não teria enfrentado os pedidos formulados, sob a ótica constitucional, tendo o Tribunal permanecido inerte, dizendo não ser o caso de incidência dos verbetes nos 282 e 356 da súmula do STF.

7. Requer o conhecimento do presente agravo, dando-se provimento ao recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

8. Correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação sob tal enfoque. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

9. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
10. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

11. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
12. Entretanto, no caso dos autos, a suposta ofensa aos art. 5º, inc. X, e 144, §5º, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração houve tal integração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator